Tribunal: TJPA
Processo: 0828289-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828289-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRA DE PAULA VIEIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DA PROVA DIGITAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAPTURA DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROTEÇÃO DA VÍTIMA E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO JUSTIFICADO PELO PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas contra decisão proferida por Juízo plantonista da Comarca de Belém/PA que, em sede de medida cautelar, impôs medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A impetração sustenta ausência de justa causa, nulidade da prova digital consistente em captura de tela de aplicativo de mensagens por suposta violação da cadeia de custódia, falta de fundamentação da decisão e desproporcionalidade das medidas, além de alegada violação ao contraditório prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise da validade de prova digital sob alegação de quebra da cadeia de custódia; e (ii) estabelecer se a decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão apresenta fundamentação idônea e proporcionalidade à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o conhecimento da alegação de nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia, pois a análise da autenticidade e integridade de capturas de tela de aplicativos de mensagens demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

Reconhece-se que a apreciação originária dessa matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância, cabendo ao juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da instrução processual, avaliar a validade e a força probatória dos elementos apresentados.

5.

Considera-se que a decisão que impôs as medidas cautelares encontra fundamento nos indícios de autoria e materialidade extraídos do boletim de ocorrência e das declarações da vítima, que relatou de forma detalhada as ameaças sofridas.

6.

Verifica-se a presença de periculum libertatis diante do fundado temor da vítima e do risco à sua integridade psicológica e estabilidade profissional, circunstâncias que justificam a intervenção judicial para resguardar a ordem pública e a segurança da ofendida.

7.

Afirma-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é juridicamente admissível mesmo em hipóteses de crimes de menor potencial ofensivo, quando necessárias para prevenir a reiteração delitiva ou proteger a vítima.

8.

Reconhece-se a legitimidade do contraditório diferido quando demonstrado perigo de ineficácia da medida, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal.

9.

Conclui-se que as medidas de restrição de aproximação e contato mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais para cessar a perturbação à tranquilidade da vítima e prevenir a escalada do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da autenticidade e da integridade de prova digital, sob alegação de violação da cadeia de custódia, exige dilação probatória e não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.

2.

É legítima a imposição de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, bem como risco à integridade física ou psicológica da vítima.

3.

O contraditório prévio pode ser excepcionalmente dispensado quando houver perigo de ineficácia da medida, admitindo-se o contraditório diferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, caput e §3º, e 319; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.295.047/SC; TJPA, HC Criminal nº 0815305-92.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas BIANCA ARAÚJO DE MARIA PEIXOTO e NELYANA DE SOUZA BALIEIRO em favor de
ALESSANDRA DE PAULA VIEIRA DE ALMEIDA MACHADO
, já qualificada, contra ato do Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Medida Cautelar nº 0824882-16.2025.8.14.0401, deferiu medidas cautelares diversas da prisão em seu desfavor (ID 32903967).

Sustentam as impetrantes, em sua petição inicial (ID 32903965), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente. Argumentam, em resumo: a) a ausência de justa causa, por se tratar de imputação de crimes de menor potencial ofensivo; b) a imprestabilidade da prova que embasou a decisão (captura de tela de WhatsApp), por violação à cadeia de custódia; c) a desproporcionalidade e a falta de fundamentação idônea da decisão que impôs as medidas; e d) a violação ao contraditório prévio.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem, para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas.

A liminar foi indeferida (ID 32981222).

Requisitadas informações às autoridades coatoras. O Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém (ID 33295840) informou que os autos originários ainda se encontram sob a jurisdição do Juízo de Garantias, não tendo praticado qualquer ato no feito. Por sua vez, o Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém (ID 33327419) prestou informações detalhadas, esclarecendo que a decisão foi proferida em sede de plantão criminal, com base nos elementos apresentados pela autoridade policial, que indicavam a presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

O douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33875272), por entender que a decisão está devidamente fundamentada e que a análise aprofundada sobre a validade da prova é incabível na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
da presente Ação Constitucional.

De início, a tese de imprestabilidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia não pode ser conhecida. A análise sobre a autenticidade e a integridade de capturas de tela de aplicativos de mensagens é matéria que demanda aprofundada dilação probatória, o que é inviável na via estreita e de cognição sumária do
habeas corpus
.

Ademais, a apreciação originária dessa questão por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, uma vez que cabe ao juízo de primeiro grau, durante a instrução processual e sob o crivo do contraditório, valorar os elementos de prova e decidir sobre sua validade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 'o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief' e que a análise aprofundada do tema 'demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial' (AgRg no AREsp 2.295.047/SC), o que se aplica com ainda mais razão à via estreita do Habeas Corpus.

Portanto, não conheço do
writ
nesse ponto.

Na parte conhecida, após detida análise dos autos e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

A impetração se insurge contra a suposta falta de fundamentação e desproporcionalidade das medidas cautelares. Contudo, a tese não merece prosperar.

A decisão proferida pelo juízo plantonista, embora concisa, apontou os requisitos necessários para a imposição das medidas, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. O primeiro, consubstanciado nos indícios de materialidade e autoria extraídos do boletim de ocorrência e das declarações da vítima, que narrou de forma detalhada as ameaças sofridas. O segundo, evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e, principalmente, psicológica da vítima, que manifestou "fundado temor e risco à sua integridade psicológica e estabilidade profissional" (ID 32903967).

Ademais, a alegação de que os delitos de menor potencial ofensivo não comportariam medidas cautelares não encontra amparo legal. O art. 282 do CPP autoriza a imposição de medidas para evitar a prática de infrações penais e proteger a vítima, e a gravidade concreta da conduta, manifestada pelo teor das ameaças, justifica a intervenção judicial, ainda que em sede de crimes apuráveis sob o rito da Lei 9.099/95.

Quanto à inobservância do contraditório prévio, previsto no art. 282, § 3º, do CPP, entendo que a urgência da situação a justificava. O relato da vítima sobre o fundado temor e o risco de novas investidas configurou o 'perigo de ineficácia da medida', exceção prevista no próprio dispositivo legal, autorizando a decisão do magistrado plantonista sem a oitiva prévia da paciente para garantir a imediata proteção da ofendida.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP visam, justamente, evitar a prisão preventiva, mas servem para proteger bens jurídicos relevantes durante a persecução penal. No caso, as restrições de aproximação e contato são perfeitamente adequadas e necessárias para cessar a perturbação à tranquilidade da vítima e impedir a escalada do conflito, mostrando-se proporcionais à gravidade concreta dos fatos narrados.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de tais medidas para coibir a reiteração e resguardar a ordem pública, mesmo em crimes que não envolvam violência extrema:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES CONTRA HONRA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. (...) PLEITO PARA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AI PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. A decisão que decretou as medidas cautelares foi devidamente fundamentada, onde analisou a situação com base em elementos apurados dos autos, em virtude da gravidade acerca do crime, (...) havendo a necessidade de resguardar à ordem pública, bem como no sentido de coibir a reiteração criminosa e para evitar o encarceramento cautelar antecipado. (...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08153059220218140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que existentes, não têm o condão de, isoladamente, revogar as medidas cautelares, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade das restrições para resguardar a ordem pública e a paz social.

Nesse cenário, a manutenção das medidas é providência que se impõe, não se verificando o constrangimento ilegal apontado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, para manter as medidas cautelares impostas a
ALESSANDRA DE PAULA VIEIRA DE ALMEIDA MACHADO
, por entendê-las necessárias e
devidamente fundamentadas.

Comunique-se a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 06/04/2026